Tribunal: TJDFT
Processo: 0753807-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753807-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RISELANE SANTOS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RISELANE SANTOS SILVA contra decisão de id 216067228, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada n. 0738475-72.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora agravado, determinou o sobrestamento do feito “até o julgamento do REsp no 2.092.190” (Tema n. 1.264). A decisão agravada, suspensão o processo, nos seguintes termos: A demandante, em síntese, alega que a manutenção de seu nome na plataforma “SERASA LIMPA NOME” depois de 5 anos do vencimento da dívida é ilegal. Requer, inclusive em tutela de urgência, que o seu nome seja retirado da plataforma. Em relação a tutela de urgência, este juiz tem o entendimento de que a manutenção do nome da autora na referida plataforma, mesmo depois de 5 anos do vencimento da dívida, não equivale nem à cobrança nem à negativação. O ato é análogo a manutenção do protesto de dívida prescrita. Não há cobrança, porque não se fala em exigibilidade ou pretensão (a qual a prescrição extingue), mas em mera indicação de existência de obrigação natural. Desse modo, entendo que o direito da autora não é suficientemente provável para a concessão da tutela de urgência. Após a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, realizada nos autos dos Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (TEMA 1264 – definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos), o Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC”. Desse modo: 1. Ante os documentos de id. 216065668, defiro a gratuidade de justiça à autora. 2. Indefiro a tutela de urgência. 3. Determino o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do recurso (tema 1264 do STJ). Em suas razões recursais (ID 67380584), a autora sustenta, em suma, que os autos de origem não se amoldariam à hipótese em julgamento no âmbito do Tema n. 1.264 da sistemática dos recursos repetitivos, o que afastaria a possibilidade de suspensão da tramitação do feito. Neste sentido, defende que a presente demanda visa a comprovação da legitimidade ou ilegitimidade do débito cobrado pela requerida, matéria essa que não se enquadra dentre o tema do IRDR 51. Tece considerações sobre o suposto vazamento de seus dados pessoais, bem assim acerca dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, ao passo que afirma que, no presente caso, a declaração de prescrição possui caráter subsidiário. Ao final, requer o deferimento da liminar que que seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito, sua confirmação. Preparo ausente, ante a gratuidade de justiça deferida no bojo da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se em saber se há distinção no caso concreto a justificar o afastamento do sobrestamento do processo de origem, à luz do Tema n. 1.264 da sistemática dos recursos repetitivos. Pois bem. Nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. O Tema n. 1.264 do Superior Tribunal de Justiça tem como objeto “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o eminente Relator do REsp n. 2.092.190, Min. João Otávio de Noronha, esclareceu que há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC. Dito isso, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c com antecipação de tutela ajuizada por RISELANE SANTOS SILVA contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na petição inicial, a parte autora discorre sobre a necessidade de comprovação da origem e da inadimplência da dívida e, especificamente no item III, defende a ocorrência de prescrição, ainda que comprovada a dívida, tendo em vista a inexigibilidade do débito. Conclui-se, pois, que ao contrário da tese defensiva, a inexigibilidade do débito, face à prescrição integra a causa de pedir da ação originária. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária superficial e não exauriente, em congruência à argumentação exposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não se mostra viável a pretendida medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, até porque a questão em debate guarda correspondência ao Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (insuficiência da alegação de que a causa de pedir seria referente à existência ou não da dívida e não à prescrição). Assim, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator